Tribunal: TJDFT
Processo: 0730665-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. RENOVAÇÃO RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária.
3. Transcorrido prazo razoável desde a última consulta ao sistema RenaJud, deve ser deferida nova pesquisa, com intuito de o credor ver o direito de ter o crédito em execução satisfeito.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.